Tribunal: TJDFT
Processo: 0728544-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE "COWORKING". NATUREZA HÍBRIDA. CÓDIGO CIVIL. ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão que declinou da competência “para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF”, local de domicílio da parte executada.
2. Fatos relevantes. (i) ação de execução de título extrajudicial lastreado em contrato de locação de espaço comercial c/c prestação de serviços (“coworking”); (ii) o exequente, parte ora agravante, apresenta domicílio em Brasília – Distrito Federal; (iii) o e. Juízo de origem, por entender que a relação contratual se caracterizaria como consumerista, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF; (iv) pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está correto (ou não) o controle judicial a respeito da abusividade da seleção e/ou eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação contratual estabelecida entre as partes não se caracteriza como consumerista, especialmente porque a parte agravada utilizava o espaço locado preponderantemente para o desenvolvimento de suas atividades empresariais (“coworking”), circunstância que afastaria a caracterização de destinatário final, de sorte que, em razão de sua natureza híbrida (locação de espaço e prestação de serviços de suporte), a questão material deve ser regida pelo Código Civil.
5. No caso concreto, não se constata a abusividade da eleição do foro de Brasília/DF para o ajuizamento da demanda executória, tendo em vista que a respectiva cláusula, além de constar em instrumento escrito (contrato de locação), guarda pertinência com o domicílio da parte exequente.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento provido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1982258, 0750961-92.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJe: 03/04/2025; TJDFT, acórdão 2079804, 0732503-90.2025.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 22/01/2026, DJe: 05/02/2026.